Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), PEDRINHA DA CUNHA MORENO - CPF: 312.623.337-68 (EMBARGANTE), ROBERTO OTAVIANO DA SILVA - CPF: 065.883.601-34 (EMBARGANTE), NOEMI FRANCISCO DE SENA - CPF: 105.980.571-53 (EMBARGANTE), ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA - CPF: 162.041.661-15 (EMBARGANTE), VICENTE DE ALMEIDA NETO - CPF: 039.330.591-00 (EMBARGANTE), AURELINO MENDES NOGUEIRA - CPF: 104.579.681-68 (EMBARGANTE), CREONICE ROSA DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 209.570.331-68 (EMBARGANTE), VANDONIR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 064.805.781-04 (EMBARGANTE), WANDA DE MORAES NAVARROS - CPF: 104.584.761-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - MULTA PROCESSUAL APLICADA NO AGRAVO INTERNO - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO - PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

2 - O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.

3 - A interposição de qualquer outro recurso, inclusive embargos de declaração, está condicionada ao depósito prévio da multa imposta no âmbito do agravo interno, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC⁄2015. Assim, não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade da impugnação recursal nos termos do § 5o do supracitado dispositivo da lei processual, inviável o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NOEMI FRANCISCO DE SENA e outros em face de acordão proferido em sede de agravo interno nos autos sob n. 1005500-52.2020.8.11.0000, no agravo de instrumento que foi interposto na “AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL” de no 1026711- 55.2019.8.11.0041 que tem trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. Num. 49058978 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 50319460 que a C. Câmara do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor porque os contratos que fundamentam os pedidos dos Embargantes possuem vinculação com o Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS. Ocorre, no entanto, que a decisão padece de omissão, tendo em vista que não enfrentando o fato de que a inversão do ônus probatório não colide com as regras específicas da legislação própria, uma vez que esse foi o fundamento para o afastamento da aplicação do CDC; não analisou a incidência do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com base em entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões sob ID. Num. 53437488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO.

Conforme relatório, a parte ora embargante foi condenada na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

A parte embargante não recolheu a multa.

O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.

A interposição de qualquer outro recurso, inclusive embargos de declaração, está condicionada ao depósito prévio da multa imposta no âmbito do agravo interno, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC⁄2015. Assim, não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade da impugnação recursal nos termos do § 5o do supracitado dispositivo da lei processual, inviável o conhecimento do recurso.

Deixando a parte Embargante de fazê-lo, cria óbice ao conhecimento do próprio Recurso, a teor do entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1169307/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1021, § 4o, DO NOVO CPC/2015. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Novo CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, e a inexistência de comprovação do depósito dessa penalidade enseja o não conhecimento do recurso subsequente. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 604.595/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 06/12/2016; EDcl no AgInt no Ag 1390732/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/11/2016 e EDcl no AgRg no AREsp 835.942/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/06/2016. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1533928/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ARTIGO 1.021, § DO CPC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4o, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. Embargos de declaração não conhecidos.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.” (DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020